Tribunal: TRF3
Processo: 5000774-67.2021.4.03.6117
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
949/1327)

5000774-67.2021.4.03.6117

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000774-67.2021.4.03.6117

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

SUCEDIDO: EDSON LEITE DE SOUZA

APELANTE: JULIANA FERNANDA DE SOUZA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PERÍCIA INDIRETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada em 19/07/2021 em que a parte autora pleiteia o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. Após o falecimento do autor, foram habilitados os herdeiros e realizada perícia médica indireta. A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de incapacidade laborativa, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça. A parte autora interpôs apelação sustentando que a documentação médica comprovaria a incapacidade e requerendo a concessão do benefício desde o primeiro requerimento administrativo ou desde a cessação administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação de incapacidade laborativa que autorize o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária ou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

3. Os benefícios por incapacidade previstos na Lei no 8.213/1991 exigem a comprovação da qualidade de segurado, da carência quando aplicável e da existência de incapacidade laborativa total ou parcial para o exercício de atividade que garanta a subsistência.

A prova da incapacidade é realizada, em regra, por meio de perícia médica judicial, a qual possui especial relevância na formação do convencimento do magistrado, sem prejuízo da análise conjunta das demais provas e das condições pessoais do segurado.

No caso concreto, a perícia médica indireta realizada com base na documentação disponível concluiu que, embora o autor fosse portador de diversas patologias, não há elementos técnicos que permitam afirmar a existência de incapacidade laborativa anterior a 03/05/2021, nem prova suficiente de incapacidade laboral.

Os documentos médicos juntados aos autos não são capazes de afastar as conclusões do laudo pericial, o qual analisou de forma fundamentada o histórico clínico e a documentação apresentada, inexistindo elementos que demonstrem incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão de benefício previdenciário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de benefício por incapacidade exige prova da incapacidade laborativa mediante conjunto probatório idôneo, sendo a perícia judicial elemento central para a formação do convencimento do magistrado. 2. Inexistindo comprovação de incapacidade laborativa, é indevido o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 42, 59 a 63 e 15 da Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.036.962/GO; TRF3, ApCiv 5020387-72.2018.4.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000774-67.2021.4.03.6117

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

SUCEDIDO: EDSON LEITE DE SOUZA

APELANTE: JULIANA FERNANDA DE SOUZA, JULIETE CAROLINA SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME FRACAROLI - SP249033-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação distribuída em 19/07/2021, na qual a parte autora postula o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Noticiado o óbito do autor e habilitados os herdeiros necessários, foi realizada perícia indireta (Id 357999524).

O Juiz da 1a Vara Federal de Jaú/SP rejeitou os pedidos da parte autora em sentença proferida em 29/10/2025 sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida (Id 357999556).

Houve interposição do recurso de apelação pela parte autora sendo os autos distribuídos nesta Corte em 04/03/2026.

Alega a parte autora que a vasta documentação acostada aos autos evidencia a existência de doenças que o impediam de exercer suas atividades habituais, com necessidade de afastamento prolongado. Requer a reforma da r. sentença para que lhe seja concedido o benefício desde a data do primeiro requerimento administrativo, ou ainda, da data da cessação indevida (Id 357999557).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

No presente caso, a parte autora que objetiva a concessão de benefício por incapacidade, apela da sentença que julgou improcedente o pedido.

Com essas considerações, passo à análise do feito, em relação ao qual se verifica a presença dos pressupostos de admissibilidade. Dos benefícios por incapacidade

Os benefícios por incapacidade têm fundamento no artigo 201 da Constituição Federal.

Por sua vez, a Lei no 8.213/91 estabelece os requisitos necessários para a concessão de benefício por incapacidade permanente (artigo 42) e temporária (artigos 59 a 63), exigindo qualidade de segurado, em alguns casos carência, além de moléstia incapacitante para atividade que lhe garanta a subsistência.

Nesse sentido, a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

A comprovação da incapacidade é realizada mediante perícia médica a cargo do INSS ou perito nomeado pelo Juízo, nos termos do artigo 42, §1o, da Lei no 8.213/91 e arts. 443, II, 464 e 479 do Código de Processo Civil.

Contudo, registre-se que a avaliação das provas deve ser ampla, levando-se em consideração também as condições pessoais do requerente, conforme magistério da eminente Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS ("Direito previdenciário esquematizado", São Paulo: Saraiva, 2023, p. 122):

Na análise do caso concreto, deve-se considerar as condições pessoais do segurado e conjugá-las com as conclusões do laudo pericial para avaliar a incapacidade.

Não raro o laudo pericial atesta que o segurado está incapacitado para a atividade habitualmente exercida, mas com a possibilidade de adaptar-se para outra atividade. Nesse caso, não estaria comprovada a incapacidade total e permanente, de modo que não teria direito à cobertura previdenciária de aposentaria por invalidez. Porém, as condições pessoais do segurado podem revelar que não está em condições de adaptar-se a uma nova atividade que lhe garanta subsistência: pode ser idoso, ou analfabeto; se for trabalhador braçal, dificilmente encontrará colocação no mercado de trabalho em idade avançada.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE.

1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez" (AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013).

2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022.)

Constatada a incapacidade, ainda é preciso observar se a carência e a qualidade de segurado foram comprovadas pela parte requerente.Da qualidade de segurado

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes, ou ainda, independentemente do recolhimento de contribuições, no chamado período de graça, previsto no art. 15, da Lei no 8.213/91.

No que tange ao trabalhador rural não há necessidade de recolhimento das contribuições, bastando a comprovação do efetivo exercício da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, conforme o disposto no artigo 39, I e artigo 25, I da Lei 8.213/91.

Ademais, na hipótese da perda da qualidade de segurado, dispõe o art. 27-A, da Lei 8.213/91 que, para a obtenção do benefício, o trabalhador "deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei."

Saliente-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que não há que se falar em perda da qualidade de segurado se a ausência de recolhimento de contribuições decorreu da impossibilidade de trabalho da pessoa acometida de doença.

A esse respeito, confira-se julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO ANTES DA OCORRÊNCIA DA MOLÉSTIA INCAPACITANTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, após cumprida a carência e conservando a qualidade de segurado, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência.

II- A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que o segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social, por estar incapacitado para o labor, não perde a qualidade de segurado.

(...)

V- Agravo interno desprovido. (AgRg no REsp 1245217/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 20/06/2012)Da carência

Quanto à carência, exige-se o cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme prescreve a Lei no 8.213/91, em seu artigo 25, inciso I.

Entretanto, o artigo 26, inciso II, do mesmo texto legal prescreve que independem de carência, o "auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho".

Também está dispensado de comprovar a carência o segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado.

A Lei n. 8.213/91, no artigo 151, previu, até a elaboração da referida lista, algumas doenças que, quando constatadas, dispensam o requisito da carência. São elas: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.

A Portaria Interministerial MPAS/MS n. 2.998, de 23.8.2001, no art. 1o, além das doenças descritas, acrescentou para fins de exclusão da exigência da carência "o estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante)" e hepatopatia grave, para fins de concessão dos benefícios aqui tratados.

Por fim, não será devido o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão (art. 42, §2o, §1o da Lei 8213/91). Do caso em análise

O autor, contava com 52 à época do ajuizamento da ação e alegava ser portador de Cirrose biliar secundária CID K74.4; Diabetes não insulínica com complicações múltiplas CID E11.5 e CID E11.7; Abcesso pulmonar CID J85; Miocardiopatia isquêmica, com dor torácica ao menor esforço CID I25.5; Hipertensão CID-I10; Transtornos mentais e comportamentais devido uso de drogas e álcool CID F19.2.

Em virtude de sua condição, realizou requerimento administrativo, em 11/05/2021, visando a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, indeferido por não constatação de incapacidade laborativa.

Vale ressaltar que a parte autora recebeu benefício por incapacidade temporária nos períodos de 05/02/2018 a 18/01/2019 e 17/12/2020 a 01/02/2021.

A perícia indireta, feita em 08/02/2024, estabeleceu que o autor era portador de Doença Isquêmica do coração (I24), Transtorno Mental pelo Uso de Álcool e Drogas (F19.2), Hipertensão Arterial (I10), Cirrose Hepática Secundária (K74.4) (Id 357999524).

Em resposta aos quesitos apresentados, o expert atestou que a incapacidade ocorreu somente após 03/05/2021.

Destacamos:

2. Essas doenças, lesão ou deficiência tornavam o de cujus incapacitado para o exercício de atividade profissional habitual? A incapacidade era total ou parcial, temporária ou permanente?

R: Em 03/05/2021, Dr. Wesley Rodrigues Venturin escreveu em Relatório Médico: “está em seguimento aos meus cuidados desde 16/01/2020. Tem história de uso de álcool há 25 anos. Chegava a consumir até 2 litros destilado diariamente, além de um período em que também fez uso de crack. Teve uma única internação para a promoção de abstinência há nove anos, e nunca aceitou o tratamento ambulatorial”. Evoluiu com cirrose hepática, diagnosticada em 08/2019. Desde então mantendo-se abstinente do uso das SPA, em uso atual de fluoxetina 20 MG e prometazina 25 MG devido a queixas ansiosas e insônia - com boa resposta. Mantém atualmente queixas cognitivas discretas, com ocorrência de pequenos esquecimentos do dia a dia, sem maior impacto em seu funcionamento global.

Logo, sabemos que até 03/05/2021, não havia incapacidade. Todos os demais documentos são de antes desta data. Portanto, não é possível concluir incapacidade laborativa no periciando.

3. A patologia encontrava-se consolidada ou houve progressão e agravamento no decorrer do tempo?

R: Consolidada, dentro do que foi demonstrado. Não há documentos além destes.

4. Com base na documentação, exames, relatórios apresentados, certidão de óbito, literatura médica ou experiência pessoal ou profissional, qual a data estimada do início da incapacidade laborativa?

R: Não há dados técnicos para afirmar incapacidade laborativa.

Assim, o expert concluiu que, diante da análise de toda a documentação apresentada, a dependência etílica encontrava-se sob controle ao tempo do requerimento do benefício, em 03/05/2021.

A despeito dos argumentos da parte autora, os documentos médicos inseridos nos autos não são capazes de infirmar as conclusões da perícia médica, que devidamente analisou as queixas físicas e psiquiátricas referidas pela recorrente.

Assim, ante a ausência de incapacidade laborativa:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSECTÁRIOS.

(...)

- É requisito indispensável a comprovação da incapacidade laborativa da parte autora para a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, sob pena de improcedência do pedido.

(...)

- Apelação da parte autora desprovida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5020387-72.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 12/04/2024, DJEN DATA: 17/04/2024)

Assim, diante da ausência de comprovação de incapacidade laborativa, não faz jus ao benefício pretendido. Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PERÍCIA INDIRETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada em 19/07/2021 em que a parte autora pleiteia o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. Após o falecimento do autor, foram habilitados os herdeiros e realizada perícia médica indireta. A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de incapacidade laborativa, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça. A parte autora interpôs apelação sustentando que a documentação médica comprovaria a incapacidade e requerendo a concessão do benefício desde o primeiro requerimento administrativo ou desde a cessação administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação de incapacidade laborativa que autorize o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária ou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

3. Os benefícios por incapacidade previstos na Lei no 8.213/1991 exigem a comprovação da qualidade de segurado, da carência quando aplicável e da existência de incapacidade laborativa total ou parcial para o exercício de atividade que garanta a subsistência.

A prova da incapacidade é realizada, em regra, por meio de perícia médica judicial, a qual possui especial relevância na formação do convencimento do magistrado, sem prejuízo da análise conjunta das demais provas e das condições pessoais do segurado.

No caso concreto, a perícia médica indireta realizada com base na documentação disponível concluiu que, embora o autor fosse portador de diversas patologias, não há elementos técnicos que permitam afirmar a existência de incapacidade laborativa anterior a 03/05/2021, nem prova suficiente de incapacidade laboral.

Os documentos médicos juntados aos autos não são capazes de afastar as conclusões do laudo pericial, o qual analisou de forma fundamentada o histórico clínico e a documentação apresentada, inexistindo elementos que demonstrem incapacidade laborativa apta a ensejar a concessão de benefício previdenciário.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de benefício por incapacidade exige prova da incapacidade laborativa mediante conjunto probatório idôneo, sendo a perícia judicial elemento central para a formação do convencimento do magistrado. 2. Inexistindo comprovação de incapacidade laborativa, é indevido o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 42, 59 a 63 e 15 da Lei no 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.036.962/GO; TRF3, ApCiv 5020387-72.2018.4.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão